Tribunal: TJDFT
Processo: 0730918-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM FUGA PROLONGADA E GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por ordem do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, sob a acusação de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, e art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, do Código Penal). O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão, alegando ausência de contemporaneidade, considerando que o decreto é de 2007, e a custódia somente se efetivou em 2025. Aponta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que medidas cautelares diversas seriam suficientes. Requer a revogação da prisão preventiva, com aplicação do art. 319 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contemporaneidade nos fundamentos da prisão preventiva decretada em 2007 e mantida em 2025; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi originalmente decretada diante da fuga do paciente, que, ciente da investigação, evadiu-se do Distrito Federal e permaneceu com paradeiro desconhecido por mais de uma década, impedindo a persecução penal.
4. A decisão que manteve a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos crimes imputados, na periculosidade do agente e no risco de nova fuga, configurando o periculum libertatis.
5. A contemporaneidade da prisão não se refere exclusivamente à data do fato delituoso, mas sim à persistência dos pressupostos autorizadores da custódia, como reconhecido pela jurisprudência consolidada deste Tribunal.
6. A alegada existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade dos delitos e do longo período em que o paciente permaneceu foragido, longe do distrito da culpa.
7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas no caso concreto, diante do risco de fuga, e pelo fato de o paciente residir em outro estado da federação, de modo que é recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.